Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-55.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-55.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANO VASCONCELOS BARROS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO ANULAÇÃO DO DECRETO DE DEMISSÃO DO APELANTE E SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO, AJUIZADA NA COMARCA DE PAULO AFONSO, JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA NA COMARCA DE SALVADOR, JULGADA IMPROCEDENTE, PENDENTE DE APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO AUTOR. CONSTATADA
IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
R
ECURSO
PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000177-55.2019.8.05.0191
, em que figuram

como
Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
FABIANO VASCONCELOS BARROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade e de ofício,
JULGAR EXTINTO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA, E JULGAR PREJUDICADO O APELO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça